Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão.
2. No caso, a insurgência do apelante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da insurgência acerca de defeitos na lancha, que não é objeto deste cumprimento de sentença.
3. Por outro lado, o cumprimento de sentença foi extinto com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, mesmo ainda pendente de verificar a satisfação da obrigação imposta ao apelado de entregar a embarcação livre de ônus referentes às despesas que deve à MARINA, de modo que não há razão para a extinção do cumprimento de sentença.
4. Apelação conhecida e provida.